Tribunal: TJDFT
Processo: 0001409-94.2018.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE FACA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. READEQUAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIABILIDADE. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes contra o patrimônio, confere-se especial credibilidade à palavra da vítima, máxime quando se mostra verossímil, rica em detalhes e harmônicos entre si os depoimentos por ela prestados perante a autoridade policial e em Juízo, bem como quando inexiste qualquer elemento probatório que venha a infirmar sua versão dos fatos.

2. Com o advento da Lei no 13.654/2018, o disposto no artigo 157, § 2o, I, do Código Penal foi revogado, retirando o emprego de arma branca como majorante do crime de roubo. Não obstante, tal situação não impede que o emprego de arma branca seja valorado em desfavor do réu na primeira fase da dosimetria, como circunstância negativa do crime, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem, como na presente hipótese.

3. Ações penais pendentes de julgamento, condenações transitadas em julgado ou ilações genéricas não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. A culpabilidade compreende juízo de reprovabilidade da conduta, e não pode ser valorada negativamente se a censurabilidade do comportamento do réu não vai além das circunstâncias inerentes ao tipo penal.

5. Determinada a exclusão da causa de aumento do inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal, em razão de sua revogação pelo art. 4o da Lei no 13.654/18, faz-se necessária a readequação da dosimetria, com o redimensionamento da pena aplicada ao réu.

6. A reprimenda pecuniária deve guardar proporcionalidade em relação à pena corporal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.